Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-44.2022.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000027-44.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ALAN ADRIEL DIAS DA CRUZ - CPF: 056.974.531-40 (APELANTE), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGEU LEAL SILVA - CPF: 017.773.452-35 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE JUVENTINA DE SOUZA - CPF: 028.456.671-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BRUNO COSTA NASCIMENTO - CPF: 062.600.031-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEREIRA FABRIS - CPF: 062.177.241-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE PAULA - CPF: 061.620.551-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SOUZA - CPF: 084.661.171-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MARTINS DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.078.071-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 048.333.491-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REDUÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 180,
caput,
do Código Penal (receptação dolosa), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, além de 260 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição do crime de receptação, por ausência de dolo, ou desclassificação para a forma culposa; (ii) desclassificação do tráfico para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/06); (iii) majoração da fração de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o réu deve ser absolvido do crime de receptação por ausência de dolo, ou se cabe desclassificação para a forma culposa; (ii) estabelecer se o crime de tráfico de drogas deve ser desclassificado para porte para consumo pessoal; (iii) determinar se é possível majorar a fração redutora da pena aplicada em razão do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por receptação dolosa se mantém, pois as provas indicam que o réu adquiriu celular com indícios evidentes de origem ilícita (preço irrisório, ausência de nota fiscal e localização suspeita), sendo possível extrair o dolo a partir das circunstâncias fáticas.

4.

A desclassificação para receptação culposa é incabível, pois a prova dos autos não evidencia a boa-fé do agente, e incumbe à defesa demonstrar conduta culposa, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

O pedido de desclassificação do tráfico para porte para consumo pessoal não merece acolhimento, diante da apreensão de 15 porções de cocaína e 5 porções de maconha, acondicionadas para comercialização, bem como da apreensão de valores em espécie.

6.

A palavra dos policiais militares, harmônica e corroborada por demais elementos probatórios, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência consolidada.

7.

A fração redutora de 1/2 aplicada pela instância de origem, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, observa os critérios legais e jurisprudenciais, sendo proporcional e fundamentada, inexistindo violação ao princípio do
ne bis in idem.

8.

O prequestionamento está atendido, pois as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prova do dolo no crime de receptação pode ser extraída das circunstâncias do caso concreto, especialmente quando o bem é adquirido em condições que revelam sua provável origem ilícita. 2. A condenação por tráfico de drogas prescinde de flagrante de venda quando presentes indícios suficientes de mercancia, como fracionamento da droga e apreensão de valores em espécie. 3. A fração de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 pode ser fixada com base na quantidade e natureza da droga, desde que tais elementos não tenham sido utilizados para exasperar a pena-base”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CP, art. 180, caput e §3o; CPP, art. 386, VII; Lei n.o 11.343/06, arts. 28, 33,
caput
e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
, AgRg no HC n. 932.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; AgRg no HC n. 643.377/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 8/10/2021; REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024;
TJMT
, N.U 1004358-24.2022.8.11.0006, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024; N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023; Enunciados Orientativos ns.o 3, 7, 8 e 48.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALAN ADRIEL DIAS DA CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALAN ADRIEL DIAS DA CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da Ação Penal no 1000027-44.2022.8.11.0088, que o
condenou
como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
e no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena total de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pgamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, com valor unitário estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID 286550940, o apelante pleiteia a
absolvição
quanto ao crime de receptação
, com fundamento na insuficiência de provas relativas ao dolo, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a
desclassificação da conduta tipificada no
caput
do art. 180 do Código Penal para a hipótese prevista no §3o
do mesmo artigo.

Em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, busca a
desclassificação
para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
, sustentando que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal e que não restou comprovado o intuito de mercancia. De forma subsidiária, requer a
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas
, com incidência da fração máxima de 2/3, e prequestiona a matéria debatida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
sob o ID 286550943,
nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer de ID 292728355.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. Defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem
, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
ALAN ADRIEL DIAS DA CRUZ
, pela prática das condutas criminosas tipificadas nos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e 180,
caput,
do Código Penal, nos seguintes termos:

“
1. Do crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal):

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 2 de outubro de 2021, por volta das 22h20min, em residência particular, situada na rua Jp 11, segunda casa depois da Igreja, no bairro Jardim Planalto, em Aripuanã/MT, o denunciado
Alan Adriel Dias da Cruz
, consciente do caráter ilícito de sua conduta, adquiriu 1 (um) aparelho celular Sansung Galaxy A12, Imei no 356707/18/546539/0, produto de furto, pertencente a vítima Willian de Oliveira Borges.

2. Do crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006):

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 2 de outubro de 2021, por volta das 22h20min, em residência particular, situada na rua Jp 11, segunda casa depois da Igreja, no bairro Jardim Planalto, em Aripuanã/MT, o denunciado
Alan Adriel Dias da Cruz,
consciente do caráter ilícito de sua conduta, vendia e tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 15 (quinze) invólucros de pasta base de cocaína (crack) e 5 (cinco) porções médias de substância análoga a maconha.

3. Do histórico dos fatos:

Infere-se dos autos de inquérito policial, que nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, a vítima Willian de Oliveira Borges comunicou a polícia militar que seu aparelho celular e carteira haviam sido furtados do interior de seu veículo automotor e por meio do sistema de rastreamento identificou a localização do aparelho celular.

Ato contínuo, a equipe de policiais militares ciente da localização informada pela vítima, se deslocou até o ponto indicado pelo GPS, sendo uma residência já denunciada outrora como ponto de venda de drogas (boca de fumo).

No momento, alguns indivíduos ao visualizarem a viatura da guarnição militar se evadiram do local pelos fundos. Imediatamente, procedeu-se a abordagem e ao questionarem o denunciado Alan Adriel Dias da Cruz acerca do aparelho celular pertecente a vítima, informou que o comprara pelo importe de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em seguida, os policiais militares encontraram o aparelho celular em cima do banco na área, momento que visualizaram ao lado, várias porções de substância análoga a pasta base de cocaína (crack) e maconha. Indagado, o denunciado confessou que as drogas ilícitas lhe pertencem e realizava a venda, há cerca de 1 (um) mês, no referido local.(...)” –

Denúncia, ID 286550890, p. 1-4
.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO, SECUNDADO POR PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
:

Conforme relatado, a tese defensiva está alicerçada na alegação de
insuficiência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório
, especialmente no que se refere à demonstração de que o réu não tinha ciência de que se tratava de objeto proveniente de crime. Sustenta, assim, que o apelante agiu sem dolo específico ou direto na prática do ilícito penal, o que afastaria a tipicidade da conduta imputada.

Diante disso, requer a
absolvição pela prática do crime de receptação
ou, alternativamente, a
desclassificação para a modalidade culposa
do delito.

Todavia, os
elementos de convicção constantes dos autos
, compreendendo aqueles produzidos na fase policial – Boletim de Ocorrência no 2021.256550 (ID 286549891), Auto de Prisão em Flagrante (ID 286549889), Termo de Exibição e Apreensão (ID 286549892), Termos de Reconhecimento de Objeto e de Restituição (ID 286549894 e ID 286549895) –, aliados aos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, atestam a materialidade e a autoria delitiva, afastando a tese defensiva, porquanto inexistem nos autos elementos probatórios capazes de corroborar a alegação de que o apelante desconhecia a origem ilícita do bem.

Como é cediço, o delito de receptação consuma-se quando o agente
adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em benefício próprio ou de terceiro, bem proveniente de infração penal
, desde que tenha ciência inequívoca de sua origem ilícita, ou ainda, quando contribui para que terceiro de boa-fé o adquira, receba ou oculte. Trata-se de tipo penal cuja configuração exige dolo específico, sendo a modalidade culposa prevista de forma autônoma no §3o do art. 180 do Código Penal.

Nesse cenário, revela-se particularmente desafiador, no âmbito da persecução penal, demonstrar o dolo – elemento subjetivo essencial à tipificação do delito –, sobretudo por se tratar de aspecto intrínseco à esfera psíquica do agente. Essa dificuldade é exacerbada nos casos de receptação, já que é relativamente simples ao imputado apresentar justificativas alternativas ou dissimular seu real conhecimento acerca da proveniência criminosa do bem em sua posse, bastando, para tanto, oferecer qualquer versão plausível para ensejar dúvida sobre sua culpabilidade.

Por essa razão, a formação do juízo condenatório exige que o magistrado vá além das declarações do réu, devendo empreender análise crítica e sensível de todas as circunstâncias fáticas que permeiam o contexto delitivo. É imprescindível considerar elementos externos ao relato do acusado, tais como o local da apreensão do bem, o comportamento do agente no momento da abordagem, sua eventual reincidência e a destinação que pretendia dar ao objeto.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com clareza, ensina que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do liame subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual,
nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual.

No caso em apreço, o recorrente, ao ser inquirido na fase inquisitorial (ID 286550855, p. 25), optou pelo exercício do
direito ao silêncio
. Contudo, em
sede judicial
,
admitiu ter adquirido o aparelho celular objeto da persecução penal
, sustentando que o fez em razão de defeito no próprio dispositivo e acreditando, à época da transação, que o vendedor – identificado como também usuário de entorpecentes – fosse o legítimo possuidor do bem. Acrescentou que a compra foi realizada por volta das 20 horas e, instantes após a aquisição, agentes policiais compareceram à sua residência (declarações constantes na sentença – ID 286550930, p. 5 e 11).

Vejam-se as considerações pertinentes a seguir:

“(...) que sobre as acusações,
a de receptação é verdadeira
, mas a de tráfico de drogas não. Sou usuário de maconha. Com relação à receptação,
adquiri um aparelho celular Samsung Galaxy pertencente a William de Oliveira Borges. Comprei o celular de um rapaz chamado Mateus Pereira, que apareceu na minha casa e me ofereceu o aparelho por R$ 250,00.
Ele disse que precisava vender para comprar coisas para casa, pois estava faltando itens essenciais. Na hora, acreditei que o celular era dele, pois estava desbloqueado, sem senha, sem fotos ou e-mails. Ele tinha formatado o aparelho antes de me entregar. O celular estava em boas condições, mas fora da caixa, acompanhado apenas do carregador. (...).” grifei.

Por sua vez, o policial militar
Manoel Martins da Silva Júnior
, responsável pelo atendimento da ocorrência, declarou, em juízo, que foi acionado por uma vítima que noticiara o furto de um aparelho celular e de uma carteira do interior de seu veículo. Com base no sistema de rastreamento GPS do dispositivo, identificou-se uma localização que conduziu a guarnição policial a uma residência específica. No local, foram avistados três indivíduos, dos quais alguns tentaram evadir-se com a aproximação da viatura, sendo prontamente contidos pelos agentes. Durante a diligência, o aparelho subtraído foi encontrado na posse de um indivíduo identificado como Alan, que alegou tê-lo adquirido pelo montante de R$ 200,00, oriundo de uma pessoa desconhecida, e negou ter ciência da procedência ilícita do bem (declarações transcritas na sentença – ID 286550930, págs. 10-11).

Em sede judicial, a
vítima
,
Willian de Oliveira Borges
, relatou que, ao retornar à sua residência por volta das 23h00, deixou o telefone celular corporativo no console de sua caminhonete, cujo travamento esqueceu de realizar. Na manhã seguinte, ao notar a subtração do bem, verificou as imagens do sistema de videomonitoramento e
constatou que o furto ocorrera por volta das 4h30min
, sem que fosse possível identificar o autor. Comunicou o fato ao setor de Tecnologia da Informação da empresa, que
localizou o sinal do dispositivo ainda naquela noite
, a uma distância aproximada de três quadras da residência da vítima. Após informar a autoridade policial, o aparelho foi recuperado, sem que sua presença se fizesse necessária no momento da abordagem. Por fim, declarou que apresentou a nota fiscal correspondente e recebeu o bem de volta, além de afirmar que não conhecia o indivíduo posteriormente acusado (declarações transcritas na sentença – ID 286550930, págs. 9-10).

Nesse cenário, malgrado os fundamentos aventados pela defesa, constata-se que o conjunto probatório formado ao longo da persecução penal revela-se suficiente à manutenção do juízo condenatório, especialmente diante da admissão do acusado quanto à aquisição do telefone celular subtraído da vítima – embora afirme desconhecer sua origem criminosa –, corroborada pelo depoimento firme, coeso e harmônico do policial militar responsável pelas diligências.

Dessa forma,
mostra-se incabível a absolvição
pela imputação de receptação com fundamento na ausência de prova quanto ao elemento subjetivo do tipo penal,
assim como não se justifica a desclassificação da conduta
para a modalidade culposa. Os elementos constantes dos autos evidenciam que o réu detinha plena ciência da ilicitude da origem do bem apreendido em sua posse. Tal inferência decorre, entre outros aspectos, do preço substancialmente inferior ao valor de mercado e da ausência de qualquer documentação fiscal que conferisse legitimidade à transação.

Acrescente-se, ademais, que tanto a doutrina especializada quanto a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que o dolo, nos crimes de receptação, pode ser inferido de forma indireta, mediante raciocínio dedutivo a partir das circunstâncias fáticas objetivamente verificáveis. É precisamente esse o contexto delineado nos autos, em que os dados concretos autorizam, com segurança, a conclusão pela existência de dolo na conduta imputada ao recorrente.

Com efeito,
as circunstâncias fáticas delineadas a partir do conjunto probatório mostram-se aptas a demonstrar a atuação dolosa do recorrente
no âmbito do negócio jurídico celebrado, afastando, por conseguinte, a possibilidade de acolhimento das teses defensivas veiculadas no recurso interposto.

Em situações semelhantes, nas quais a intenção criminosa do agente foi deduzida mediante exame minucioso das circunstâncias do caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a inexistência de vícios ou nulidades a serem corrigidos, conforme demonstra o precedente transcrito a seguir:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos
. Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal - CPP
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova. (...)”.
(AgRg no HC n. 932.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) – Destaquei.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que, uma vez suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de receptação – especialmente mediante a apreensão da
res
em poder do agente –, transfere-se à defesa o encargo de comprovar a origem lícita do bem ou, alternativamente, de evidenciar a inexistência de dolo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. (
Ex vi
, STJ, AgRg no HC n. 643.377/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 8/10/2021). No caso em exame, a inércia da parte recorrente quanto a tal ônus probatório autoriza a presunção de que o elemento subjetivo do tipo penal restou devidamente configurado.

O mesmo raciocínio aplica-se à pretensão de desclassificação da conduta para a modalidade culposa. A propósito, cumpre destacar jurisprudência colhida no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 2. DE OFÍCIO, CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL PARA ALTERAR A PENA DE DETENÇÃO PARA RECLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. MENSURAÇÃO EXACERBADA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa o ônus da prova em relação a sua fantasiosa tese exculpante, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2(...).”
(N.U 1004358-24.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024). Destaquei.

Dessarte, à luz do acervo probatório constante dos autos,
mantém-se incólume o decreto condenatório pela prática do crime de receptação
, ante a suficiência dos elementos que demonstram a subsunção da conduta ao tipo penal incriminador.

II –
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06.

Por conseguinte, nada obstante a ilustre defesa sustente que as provas produzidas durante a persecução penal seriam inaptas a fundamentar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, ao argumento de que não teria sido comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido – sustentando tratar-se, portanto, de mero usuário de drogas, o que ensejaria a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 –
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado no art. 33
, caput,
da Lei n.o 11.343/06 encontra-se suficientemente comprovada por meio dos seguintes elementos: Boletim de Ocorrência no 2021.256550 (ID 286549891), auto de prisão em flagrante delito (ID 286549889), termo de exibição e apreensão (ID 286549892), exame de constatação de entorpecente (ID 286550873, págs. 35-40) e laudo pericial n.o 3.14.2022.83157-01 (ID 286550868, p. 1-3), o qual atestou a apreensão de
15 (quinze) porções de cocaína e 05 (cinco) porções de maconha
, substâncias proscritas no território nacional. Soma-se a tais documentos a prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à
autoria
, observa-se a existência de elementos probatórios suficientes para implicar o apelante na prática delitiva e embasar sua condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06.

O recorrente
ALAN ADRIEL
, sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
refutou a imputação de envolvimento com o tráfico de drogas
, sustentando ser usuário habitual de substâncias entorpecentes. Alegou que a porção de maconha encontrada em sua residência, de quantidade modesta – cerca de quatro a cinco gramas –, era de sua exclusiva propriedade, adquirida com a finalidade de consumo pessoal.

Acrescentou que os demais indivíduos presentes no imóvel no momento da diligência – identificados como
Rodrigo, João Vitor
e André – também seriam usuários e que todos se encontravam fazendo uso da droga no local, inexistindo qualquer elemento que pudesse indicar a prática de mercancia de entorpecentes entre os presentes.

No tocante à pasta base de cocaína apreendida no imóvel, afirmou não ser o proprietário da substância, negando qualquer vínculo com sua posse. Relativamente aos valores em espécie encontrados durante a diligência, esclareceu que a quantia de R$ 700,00 em cédulas correspondia à sua remuneração mensal, recebida da Prefeitura no mesmo dia, o que teria sido comprovado por meio de recibo apresentado na unidade policial. Quanto às moedas apreendidas, argumentou que estavam acondicionadas em um cofre de propriedade de seu filho.

Reiterou, por fim, que jamais exerceu qualquer atividade de natureza comercial envolvendo substâncias ilícitas e que a integralidade da droga apreendida destinava-se, exclusivamente, ao seu consumo pessoal. [declarações transcritas na sentença – ID 286550930, p. 5].

Por sua vez, o policial militar
Manoel Martins da Silva Júnior
, responsável pela condução da diligência, foi ouvido em juízo na qualidade de testemunha e relatou que, ao chegar ao endereço indicado, a guarnição policial se deparou com três indivíduos. Com a aproximação da equipe, alguns tentaram empreender fuga, mas foram devidamente contidos pelos agentes.

Durante a incursão no interior do imóvel, foram localizadas porções de substância identificada como análoga à pasta-base de cocaína, acondicionadas em pequenas embalagens, evidenciando fracionamento típico da prática de mercancia ilícita. Também foi encontrado numerário, cujo valor exato o depoente não soube precisar, mencionando, contudo, que poderia estar sob a posse de um dos presentes.

O militar destacou, ainda, que os indivíduos estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas no momento da abordagem e confirmou a presença de recipientes contendo entorpecentes, circunstância que, a seu ver, reforçava a hipótese de tráfico. Esclareceu que as substâncias estavam devidamente embaladas em porções individualizadas e prontas para a comercialização, embora não tenha conseguido quantificar, com precisão, o número de invólucros apreendidos, tampouco o montante financeiro recolhido (declarações transcritas na sentença – ID 286550930, p. 4).

Embora não tenha prestado depoimento em audiência judicial, o policial militar
Ageu Leal Silva
, participante da diligência, declarou na fase inquisitorial que, após rastreamento via sistema de geolocalização (GPS), dirigiu-se a um imóvel reiteradamente apontado em denúncias como ponto de tráfico de drogas. Ao chegar ao local, observou a presença de indivíduos que, ao notarem a aproximação da viatura, tentaram evadir-se, sendo, no entanto, prontamente contidos pela equipe policial.

Segundo seu relato, verificou-se a ocorrência de consumo de bebidas alcoólicas e a existência de substâncias entorpecentes nas imediações, embora não tenha sido possível, naquele instante, individualizar quais dos presentes efetivamente faziam uso de drogas.
O agente afirmou, ainda, que o recorrente teria admitido a propriedade de porções de pasta-base de cocaína e de maconha encontradas na residência, bem como confessado a prática de tráfico de drogas naquele local, a qual exerceria há cerca de um mês
. Informou, adicionalmente, que o réu adquirira um aparelho celular de um usuário de entorpecentes por R$ 200,00. Por fim, registrou que os demais indivíduos abordados afirmaram estar na residência unicamente para o consumo de álcool e drogas (ID 286550873, págs. 12-13).

Não obstante a negativa de envolvimento com o tráfico de entorpecentes apresentada pelo recorrente em sede de interrogatório judicial, o acervo probatório constante dos autos inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.
Restou suficientemente demonstrado que o apelante mantinha substâncias ilícitas em depósito com inequívoca finalidade mercantil
.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares revelaram-se coesos, lineares e convergentes, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, não se vislumbrando qualquer elemento apto a comprometer a credibilidade dos relatos ou a sugerir atuação parcial ou contraditória por parte dos agentes estatais, como insinua a tese defensiva.

As circunstâncias empíricas apuradas ao longo da instrução processual – robustamente corroboradas pela prova testemunhal submetida ao contraditório – evidenciam, de maneira indene de dúvida razoável, que o recorrente armazenava entorpecentes com o intuito de distribuí-los ilicitamente, o que se infere do volume e da forma de acondicionamento das substâncias, bem como do contexto fático em que se deu a apreensão.

Tal ilação se ancora não apenas na materialidade delitiva, mas igualmente na dinâmica da abordagem policial, deflagrada a partir do rastreamento de aparelho celular subtraído, o qual foi localizado no interior da residência do apelante. No local,
além do bem de origem criminosa, foram apreendidos múltiplos invólucros contendo substâncias análogas à pasta base de cocaína e à maconha, valores em dinheiro e constatada a presença de terceiros identificados como usuários de drogas
.

Nessa moldura, a intervenção estatal revela-se plenamente legítima, porquanto orientada pela função preventiva e repressiva do poder de polícia, não havendo nos autos qualquer indicativo de violação a direitos fundamentais ou de irregularidade procedimental que comprometa a higidez da prova. A atuação dos agentes públicos resultou na apreensão de elementos concretos que, em seu conjunto, consubstanciam indícios suficientes da prática delitiva, com destaque para os
15 invólucros de pasta base de cocaína e 5 porções de maconha
localizados na residência do réu.

Ademais, foi apreendida quantia em espécie correspondente a
R$ 734,00 (setecentos e trinta e quatro reais)
, além de
R$ 113,20 (cento e treze reais e vinte centavos)
em moedas, cuja origem lícita não foi devidamente demonstrada pelo recorrente. Esses elementos, regularmente colhidos durante a fase investigativa e corroborados sob o crivo do contraditório, conferem densidade probatória à imputação formulada pelo Ministério Público, afastando, por conseguinte, a tese de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

No que tange à
valoração dos testemunhos prestados por agentes policiais
, cumpre assinalar que sua credibilidade não pode ser infirmada com base exclusiva na negativa de autoria apresentada pelo acusado, sobretudo quando
tais depoimentos se mostram harmônicos com o conjunto probatório e não há qualquer indício de conduta abusiva ou motivação espúria por parte dos referidos servidores públicos
.

A propósito, esta Corte já consolidou o entendimento segundo o qual “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Em consonância, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que os relatos de agentes estatais merecem credibilidade quando alinhados com os demais elementos de prova,
in verbis
:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de
ALAN ADRIEL
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa perspectiva, não obstante os esforços argumentativos envidados pela defesa técnica no sentido de atribuir à droga apreendida destinação exclusivamente pessoal, tal assertiva revela-se insustentável à luz do acervo probatório constante dos autos.

As circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução evidenciam, com elevado grau de segurança, que o recorrente mantinha substâncias entorpecentes em depósito com inequívoco propósito de difusão ilícita. Tal conclusão decorre, em especial, da apreensão de significativa quantia em espécie, bem como da forma de acondicionamento da droga – fracionada em porções individualizadas –, conforme registrado nas imagens constantes dos documentos de ID 286549899 e ID 286550850, elementos que convergem para a finalidade mercantil da conduta.

Diante dessas considerações, e à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução penal são suficientes para comprovar a autoria delitiva de
ALAN ADRIEL DIAS DA CRUZ
, nos termos do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, com todas as elementares típicas, inviabilizando-se, por conseguinte, a pretendida desclassificação da conduta para a infração do art. 28 do mesmo diploma legal.

Mantém-se
, pois, a
condenação
imposta ao sentenciado.

III
–
DO PLEITO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006
:

Aduz a Defesa do apelante que a fixação da fração intermediária de redução da pena, por ocasião do reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, revelou-se desproporcional, sustentando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual não se justificaria a adoção de coeficiente redutor diverso do patamar máximo previsto em lei.

Com efeito, verifica-se da sentença que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Na segunda fase da dosimetria, a reprimenda foi mantida nesse patamar, ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase da dosimetria
, a MMa. Juíza sentenciante assim fundamentou,
in verbis
:

“(...) Analisando o presente caso, não vejo impedimento para concessão do benefício previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico. Por isso, avaliando diversidade e quantidade da droga apreendida [29g de maconha e 8g de pasta base de cocaína], REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...) 2.2 A apreensão de cerca de 130g(cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora depena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional aocaso concreto (...)” (N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARASISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei). (...)” –
ID 286550930, p. 13-14.

Após detida análise dos autos, verifica-se que
não assiste razão à defesa
.

De início, observa-se que, no local dos fatos, foram apreendidas substâncias entorpecentes identificadas como
pasta base de cocaína
e
maconha
, sendo a primeira notoriamente associada a elevados níveis de nocividade à saúde pública. A quantidade apreendida não pode ser considerada desprezível:
15 (quinze) porções de pasta-base de cocaína, totalizando 8g (oito gramas), e 05 (cinco) porções de maconha, com peso total de 29g (vinte e nove gramas)
. Tal expressividade revela inequívoco potencial de comercialização, com capacidade de gerar lucro mediante a intensificação do impacto deletério dessas substâncias sobre o tecido social.

A gravidade da apreensão torna-se ainda mais evidente quando cotejada com dados técnicos sobre o consumo médio das referidas substâncias. Conforme leciona o Min. Alexandre de Moraes,
“
no caso da
cocaína
consumida por via endovenosa, uma dose equivale a
0,01 grama
, enquanto por aspiração a dose corresponde a
0,1 grama
(...) em um cigarro de
maconha há 0,33 grama
da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei
. À luz desses parâmetros, infere-se que a quantidade apreendida seria suficiente para a produção de dezenas – senão centenas – de doses individuais, circunstância que evidencia o risco social amplificado da conduta imputada ao agente.

Com efeito, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a quantidade e a natureza da droga apreendida, por si sós, não obstam a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, conforme decidido no REsp n.o 1.887.511/SP, julgado em 27/04/2022.

Por outro lado, é possível a
valoração da quantidade e da natureza do entorpecente
tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da fração de redução prevista na terceira fase da dosimetria, desde que
não haja duplicidade de fundamentação
, em respeito ao princípio que veda o
bis in idem.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

No caso em apreço, o minucioso exame dos autos revela que, na sentença, o juízo
a quo
considerou a natureza e a quantidade da droga
exclusivamente
para fins de definição da fração de redução da pena, nos termos da causa especial de diminuição prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006,
em conformidade com o entendimento consolidado das Cortes Superiores
.

A respeito do tema, encontra-se firmada a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se extrai do
Enunciado Orientativo n.o 48 da Jurisprudência Uniformizada da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, cuja redação dispõe que:

“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

É certo que a natureza e a quantidade da substância entorpecente, conquanto não constituam, isoladamente, óbice à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, exercem relevante papel na aferição do grau de redução a ser adotado. No caso em tela, a magistrada sentenciante considerou a quantidade de droga apreendida como critério para fixar a fração redutora em 1/2 (metade), proporção que se revela compatível com a gravidade objetiva da conduta e com o potencial lesivo das substâncias ilícitas envolvidas.

Cumpre observar que o legislador, ao prever a referida minorante, conferiu ao julgador margem de discricionariedade técnica para definir, dentro do intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a fração de redução mais adequada às particularidades do caso concreto. Ausente, portanto, critério legal objetivo e vinculante para tal fixação, impõe-se a valoração fundamentada, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, dos elementos que permeiam a prática delitiva.

Assim, mostra-se
inviável
o acolhimento do pleito defensivo de modificação do percentual redutor da figura do tráfico privilegiado em benefício do apelante.

IV –
DO PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

V –
CONCLUSÃO.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALAN ADRIEL DIAS DA CRUZ
, nos autos da Ação Penal n.o
1000027-44.2022.8.11.0088
, oriunda do d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025